Tribunal: TJSP
Processo: 0501836-14.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "ISS Semestral" dos exercícios de 2007 a 2010 – Município de Jundiaí – Sentença acolhendo exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo a ação nos termos do art. 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Feito executivo que não restou paralisado

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "ISS Semestral" dos exercícios de 2007 a 2010 – Município de Jundiaí – Sentença acolhendo exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguindo a ação nos termos do art. 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF – Prescrição intercorrente não configurada – Observância e aplicação das teses firmadas pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS (art. 927, III do CPC): Temas 566; 567/569; 568 e 570/571 – Demora no andamento do processo que se deu em razão dos mecanismos inerentes à justiça, a atrair a aplicação da Súmula no 106 do STJ – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.